Tribunal: STF
Processo: RE 82111
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL N 1, ART. 7, PARÁGRAFO 1. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXTRÍNSECAS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PORQUE O JUIZ ENTROU NA APRECIAÇÃO DO ATO, EXAMINANDO OS FATOS QUE MOTIVARAM A APOSENTADORIA DO AUTOR. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXTRÍNSECAS. SE DADA FOSSE COMO VENTILADA NO ACÓRDÃO ESSA QUESTÃO, AINDA ASSIM NÃO PROCEDERIA O RECURSO, PORQUE OBSERVADAS, NA ESPÉCIE, AS FORMALIDADES EXTRÍNSECAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.